Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703675-47.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ANDREZA SIMONE DE FREITAS LOPES SANTOS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Na hipótese, o recorrente foi intimado a apresentar sua última declaração de imposto de renda e o extrato de suas contas bancárias dos últimos 120 dias. Em petição de ID 47462789, solicitou a dilação de prazo para cumprir a determinação, o que foi deferido (ID 47647886). Em desatendimento da decisão deixou, injustificadamente, de apresentar os extratos de sua conta bancária, o que afasta a presunção que lhe beneficiava. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e o pedido apresentado no ID 484409289. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.